Tribunal: CARF
Processo: 10245.001297/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Alexandre Naoki Nishioka
Assuntos: IRPF- ação fiscal - outros assuntos (ex.: glosas diversas)
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2009-05-06

Inteiro teor:
S3-C3T1
Fl. 453
"'kl, .' MINISTÉRIO DA FAZENDA
F4 '. -
•
), CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
..
•1
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
•
Processo n°
10245.001297/2004-43
Recurso n°
159.355 Voluntário
Acórdão n°
3301-00.058 — 3 1' Câmara / I" Turma Ordinária
Sessão de
06 de maio de 2009
Matéria
IRPF
Recorrente
ASTRID BARBOSA MARQUES
Recorrida
r. TURMA/DRJ-BELEM/PA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2000
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO JURÍDICO INATACADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Limitando-se o Recorrente a reiterar os argumentos contidos na impugnação,
sem atacar o fundamento jurídico do acórdão da DRJ, o recurso não deve ser
conhecido.
Recurso não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso, por falta de ataque ao fundamento
jurídico do acórdão da DRJ, nos termos do voto do relator.
ii,
,41
7f TE • • §
or IAS PESSOA MONTEIRO
Presidente
,
nkL..1, ja-
ALEXA
la LV
DRE NAOKINISHIOKA
Relator
i

Processo n°10245.001297/2004-43
S3-C3T1
Acórdão n.0 3301-00.058
Fl. 454
FORMALIZADO EM:
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros José Raimundo
Tosta Santos, Rubens Maurício Carvalho(Suplente), Núbia Matos Moura,Sidney Ferro Barros
(Suplente),Vanessa Pereira Rodrigues Domene, Moisés Giacomelli Nunes da Silva.
•
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 448/450) interposto, em 16 de abril de
2007, contra o acórdão de fls. 439/442, do qual a Recorrente teve ciência em 19 de março de
2007 (fls. 447), proferido pela 2 0 Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém (PA), que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação de fls. 281/283,
apresentada em face do auto de infração de fls. 07/12, lavrado em 23 de março de 2004
(ciência em 26 de julho, fls. 277), em decorrência de deduções da base de cálculo pleiteadas
indevidamente e de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, verificadas no ano-calendário de 1999.
O relatório contido no acórdão recorrido resume as infrações apontadas e as
alegações da Recorrente da seguinte forma:
"1. O presente processo, que ostenta como última folha a de n°438, trata de
autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme o Auto de Infração de
fls. 7/16, do Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2000, ano-calendário de
1999, para formalização e cobrança do crédito tributário nele estipulado, no valor de
R$ 1.413.501,58 (hum milhão, quatrocentos e treze mil, quinhentos e um reais e
cinqüenta e oito centavos), além de multa de oficio de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora à taxa SELIC, calculados de acordo com a legislação de
regência.
2. Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
02/09/2004 (fls. 281/283), conforme carimbo de recepção aposto na impugnação,
alegando à fls. 281, "in verbis": "vem da forma mais respeitosa, interpor
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA ao lançamento tributário, conforme consta ao
Processo n° MPF 0260100/00023/03, postado junto ao Correio e Telégrafo no dia
26.097.2004 sob n° SQ5375513545BR, correspondência n° 133/2003/DR/AM /RR,
que nos foi entregue via AR no dia 30.07.2004
"(Grifou)." (fls. 440).
A Recorrida não conheceu da impugnação, através de acórdão que teve a
seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
EMENTA:
2

Processo n° 10245.001297/2004.43
S3-C3T1
Acórdão n°3301-00.058
Fl. 455
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. A defesa apresentada fora do prazo legal
não comporta julgamento quanto às alegações de mérito, vez que não caracteriza
impugnação e não instaura a fase litigiosa do procedimento.
Impugnação não Conhecida." (fls. 439).
Não se conformando, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.
448/450, no qual reiterou os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA, Relator
Conforme se extrai do relatório, a Impugnante reitera no recurso voluntário
as razões contidas na impugnação de fls. 281/283.
Não obstante, a decisão recorrida não conheceu da impugnação, em virtude
da intempestividade desta, o que em nenhum momento foi contestado pela Recorrente.
Considerando-se que o fundamento jurídico do acórdão recorrido não foi
atacado, o presente recurso não deve ser conhecido.
É como voto.
Sala das Sessões - DF, em 06 de maio de $19
r
n110 di iLi
ALEXANDRE NAOKI Ni1-11 ' •
3